Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
1. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, alegando devedor que a medida é mais gravosa, incumbe-lhe indicar o meio menos oneroso para os atos executivos.
2. Não é possível a penhora de bem imóvel de terceiro, sem que haja a anuência expressa deste.
3. A penhora do faturamento de empresa é medida excepcional, mas permitida, conforme o disposto no art. 866 do CPC.
4. Efetuada a pesquisa de bens e não sendo encontrados outros ativos penhoráveis, é possível deferir a penhora do faturamento da empresa.
5. Nos termos do art. 866, §1o, do CPC, o percentual a ser observado para a penhora de faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
6. Em que pese inexistam nos autos informações acerca do faturamento da empresa, a penhora de quase um terço de seu faturamento (30%) poderia trazer prejuízos para o exercício da atividade que desempenha.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.